Tribunal: TJDFT
Processo: 0727350-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727350-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO PAULO DA SILVA MACIEL AGRAVADO: REAL SERVICE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - EPP, JOSE ARMANDO DE SOUSA, DAVI NEVES DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FERNANDO PAULO DA SILVA MACIEL, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0728163-76.2020.8.07.0001, movido em desfavor de JOSE ARMANDO DE SOUSA, DAVI NEVES DA SILVA JUNIOR e REAL SERVICE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - EPP. A decisão agravada desconstituiu a penhora realizada sobre a remuneração da parte executada (ID 48788970): “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por FERNANDO PAULO DA SILVA MACIEL e CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS (exequentes) em face de REAL SERVICE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - EPP, JOSE ARMANDO DE SOUSA e DAVI NEVES DA SILVA JUNIOR (executados), com vistas ao recebimento da quantia de R$ 37.160,29 (ID 88139648). Decisão, ID 88313974, determinou a intimação da parte devedora para pagamento e para oferecimento de impugnação, no prazo de 15 (dias). Executados intimados, ID 91549941, 91857166 e 91857172. Transcurso in albis do prazo para cumprimento voluntário da obrigação e para impugnação, ID 96900215. Pesquisa SISBAJUD infrutífera, em relação a bens dos executados JOSE ARMANDO DE SOUSA e DAVI NEVES DA SILVA JUNIOR, ID 101400507. Pesquisa RENAJUD infrutífera, em relação à executada REAL SERVICE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA – EPP, ID 101624201. Pesquisa RENAJUD em relação ao executado JOSE ARMANDO DE SOUSA encontrou dois veículos, com restrições, ID 101624202. Pesquisa SISBAJUD infrutífera, em relação ao executado DAVI NEVES DA SILVA JUNIOR, ID 101624210. Pesquisa e-RIDFT infrutífera em relação a todos os executados, ID 101624211, 101624215 e 101624214. Pesquisa INFOJUD em relação ao executado JOSE ARMANDO DE SOUSA, ID 101624212. Pesquisa INFOJUD em relação ao executado DAVI NEVES DA SILVA JUNIOR, ID 101624212. Pesquisa SISBAJUD em relação à executada REAL SERVICE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA – EPP não foi realizada, pois a empresa não possui relacionamento financeiro com instituições bancárias, ID 102676828. Decisão, ID 104832526, deferiu o pedido de penhora dos vencimentos do executado JOSE ARMANDO DE SOUSA, limitada a 30%, em sua folha de pagamento. Decisão, ID 117280066, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por JOSE ARMANDO e rejeitou a impugnação à penhora por ele apresentada. Agravo de instrumento interposto pelo executado JOSE ARMANDO, n. 0709941-92.2022.8.07.0000, ID 120384560. Decisão, ID 120775441, deferiu parcialmente o pedido liminar feito no agravo, para determinar que a penhora mensal dos proventos do executado fosse limitada ao percentual de 10%, até o julgamento do mérito do recurso. Decisão, ID 120962094, determinou a expedição de ofício ao Órgão pagador do executado. Ofício encaminhado, ID 121948759. Acórdão proferido no agravo n. 0709941-92.2022.8.07.0000, deu parcial provimento ao recurso para determinar que a penhora mensal dos proventos do executado fosse limitada ao percentual de 10%, ID 136186158. Decisão, ID 143572677, deferiu o pedido formulado pelo devedor JOSE ARMANDO para determinar a expedição de alvará de levantamento eletrônico para transferência do valor penhorado que excedeu 10% dos proventos do executado, nos meses de fevereiro a maio de 2022, e determinou a expedição de alvará de levantamento eletrônico para transferência, para a parte exequente, do valor penhorado que sobejasse a quantia a ser devolvida ao executado. Decisão, ID 149064008, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo exequente para determinar a expedição de alvará de levantamento eletrônico para transferência do valor penhorado que excedeu 10% dos proventos do executado, nos meses de fevereiro a maio de 2022, devendo ser subtraído de tal valor a quantia de R$ 712,31 (referente a agosto/2022), e a expedição de alvará de levantamento eletrônico para transferência do valor penhorado que sobejasse a quantia a ser devolvida ao executado, mais o valor de R$ 712,31. A decisão autorizou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, caso necessário para realização dos cálculos. Cálculos apresentados pela Contadoria, ID 153283797. Decisão, ID 153650087, determinou a expedição de alvará de levantamento eletrônico para transferência de R$ 10.677,30, mais acréscimos proporcionais, em favor da administradora do imóvel do exequente, e determinou a intimação da parte executada para regularizar sua representação processual para o levantamento de valores por ela requerido. Representação regularizada, ID 154323674. Comprovante de transferência do valor cabível ao exequente, ID 157272627. Decisão, ID 157718648, determinou a expedição de alvará de levantamento eletrônico para transferência de R$ R$ 6.406,38, mais acréscimos proporcionais, em favor da advogada da parte executada, e determinou à parte exequente apresentar reforço de penhora e planilha atualizada do valor devido. Comprovante de transferência do valor cabível ao executado JOSE ARMANDO, ID 160300942. Petição, ID 159023093, em que a parte autora apresentou a planilha do débito atualizada em R$ 48.311,75. Relatados, decido. No caso, consoante relatado, o valor da dívida atualizado é de R$ 48.311,75, sendo que o desconto na remuneração da parte executada, até o momento, tem sido de R$ 711,82 (ID 153650087, p. 3), o que representa cerca de 1,5% do valor da dívida. Assim, é evidente que a penhora não cumprirá o objetivo, que é a satisfação do débito, pois a atualização monetária e os juros incidentes absorverão sempre o valor pago, motivo pelo qual não reduzirá a dívida e sua manutenção prejudicará a duração razoável do processo. Neste cenário, desconstituo a penhora realizada sobre a remuneração da parte executada (ID 104832526). Após preclusão, oficie-se ao órgão empregador/fonte pagadora (DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSCA - DIPLAN (diplan.sede@ibama.gov.br - (61) 3316-1387) e COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS - CGGP (coexf.sede@ibama.gov.br) do IBAMA.), comunicando o teor da presente decisão para que sejam interrompidos os descontos mensais na folha de pagamento da executada. Confiro a esta decisão força de ofício para tal finalidade. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, esgotando a possibilidade de cooperação do juízo para a localização de bens. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 921, III, §§ 1o, 4o e 4o-A, do CPC, com a nova redação dada pela Lei 14.195/2021: [...] O prazo prescricional de três anos passa a ter o curso iniciado no dia 10/05/2023, que corresponde à intimação do credor acerca da não localização de bens penhoráveis. O prazo, contudo, ficará suspenso por 1 (um) ano, conforme prescrito no art. 921, § 1o, findo o qual, será retomado em 10/05/2024, independente de nova intimação. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação da parte interessada, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Operada a prescrição em 10/05/2027, intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem-se na forma do art. 921, § 5o, do CPC. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se.” - g.n. Em seu agravo, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a imediata manutenção da penhora mensal de 10% da remuneração do executado até decisão definitiva da Turma. Afirma que, além de revogar a penhora, a decisão determinou a suspensão da execução, consignando a data em que os débitos serão atingidos pela prescrição intercorrente e adiantando que não serão deferidos os pedidos de novas diligências. Discorre que a probabilidade do direito se mostra principalmente pelo fato de que se busca tão somente o cumprimento de determinação da 2a Turma Cível e a garantia da autoridade do Tribunal. Narra que, em um ano de penhora de 10% da remuneração do devedor, o exequente recebeu aproximadamente R$ 11.000,00 e o executado manteve sua dignidade e subsistência, o que reforça a possibilidade de imediata manutenção da penhora. Suscita preliminar de nulidade da decisão agravada por violação ao art. 10 do CPC, pois foi proferida de ofício e sem permitir o prévio contraditório. Diz que a decisão unilateralmente revogou a penhora deferida pelo TJDFT, sem dar ao exequente a oportunidade de se manifestar. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja determinada a manutenção da penhora mensal da remuneração do executado. Relata que diligenciou perante o Portal de Transparência e descobriu que, durante todo o período em que estava sofrendo prejuízo, o devedor José Armando de Sousa estava recebendo mensalmente o mínimo de R$ 7.280,38 e ignorando completamente a obrigação locatícia e a própria execução. Diante da inegável existência de valores, requereu a penhora mensal de 30% da remuneração do executado, que foi deferida. Posteriormente, o devedor interpôs o Agravo de Instrumento no 0709941-92.2022.8.07.0000, pleiteando pela revogação da penhora mensal de parte de sua remuneração. O TJDFT determinou que a penhora salarial é devida, mas reduziu o percentual penhorado para 10% da remuneração do executado. Mesmo com a redução do percentual penhorado, a diligência tem mostrado êxito, até porque foi apenas com a penhora da remuneração que o exequente, idoso, finalmente começou a ter parte de seu prejuízo sanado. Conforme planilha de débitos juntada pelo exequente nos autos, durante os meses de cumprimento da ordem judicial até maio de 2023, já havia sido penhorado aproximadamente R$ 9.600,00. Inclusive, em 02/05/2023, foi transferida ao autor a quantia de R$ 11.423,31, referente ao valor penhorado atualizado. Portanto, há manifesto equívoco na decisão agravada que consignou que a penhora não cumprirá o objetivo, que é a satisfação do débito. Ademais, diferente do compreendido na decisão agravada, em nenhum momento foi estabelecida a penhora do valor fixo de R$ 711,82. Na verdade, o TJDFT não determinou a penhora de um valor fixo mensal, mas sim a penhora de 10% de todo rendimento do executado. Trata-se de relevante ponto, pois é possível que em alguns meses exista variação no rendimento do devedor, com eventuais gratificações, por exemplo. Nesses casos, 10% desse rendimento deve ser penhorado, independentemente do valor. Portanto, o entendimento da decisão agravada é manifestamente equivocado. Sustenta que deve ser garantida a autoridade do Tribunal e mantida a decisão da 2a Turma Cível que determinou a penhora, não sendo possível que o juízo a quo unilateralmente e de ofício simplesmente entenda por revogar a decisão proferida pelo TJDFT e desconstitua a penhora expressamente determinada. Assevera que restou comprovado que nenhuma medida terá qualquer efetividade e nunca será localizado nenhum valor na conta do executado, sendo que a única possibilidade de o exequente receber seu crédito, ainda que de forma parcelada, é mediante o desconto direto no contracheque do executado, antes que ele receba, zere sua conta e oculte os valores. Enfatiza que é direito do exequente que a ordem do TJDFT seja obedecida e sejam aplicadas as medidas cabíveis para que seu crédito seja satisfeito (ID 48788959). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi realizado o pagamento do preparo (ID 48788971). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença no 0728163-76.2020.8.07.0001, iniciado em abril de 2021, que tem como credor a parte ora agravante (ID 87943739). O débito exequendo, decorrente de inadimplemento de contrato locatício, somava até maio de 2023 a quantia de R$ 48.311,75 (ID 48788969). Nos termos do acórdão proferido no AI no 0709941-92.2022.8.07.0000, foi autorizada a penhora mensal de 10% dos proventos do executado José Armando de Sousa, com trânsito em julgado aos 06/09/2022 (IDs 48788965 e 39064271), confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP No 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu a justiça gratuita e manteve a constrição de 30% dos proventos do executado. 1.1. Recurso aviado pelo executado na busca pela concessão da justiça gratuita e pelo desbloqueio de sua conta corrente, devendo ser afastada qualquer possibilidade de bloqueios mensais em qualquer percentual. [...] 3. Do mérito. 3.1. Quanto à constrição sobre a remuneração do devedor, entende-se que impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC, não é absoluta. 3.2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.3. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 3.4. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 3.5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 3.6. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 3.7. No caso, o executado é servidor público aposentado do IBAMA, de onde auferiu, em fevereiro/2022, o rendimento bruto de R$ 7.118,23. Conforme o contracheque, a penhora de 30% equivale ao desconto mensal de R$ 2.135,46. 3.8. Embora cabível a penhora salarial, conclui-se que referido percentual é excessivo, devendo este montante ser reduzido, por ora, ao patamar de 10%, sob pena de prejuízo à subsistência digna do executado. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1428013, 07099419220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022) Logo, em uma análise preliminar, conclui-se que a penhora deve ser mantida, em respeito à coisa julgada. Ademais, conforme o alvará de levantamento de ID 48788967, a penhora em questão possibilitou que o exequente recebesse parte do crédito perseguido, o que indica a efetividade da medida constritiva, e, nesse contexto, a probabilidade do direito alegado. Por sua vez, o perigo na demora está caracterizado diante do início da prescrição intercorrente, conforme determinado na decisão agravada. DEFIRO o pedido liminar, para manter a penhora mensal de 10% dos proventos do executado José Armando de Sousa, até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator